Tribunal: TCU
Processo: 022.517/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Representação em que se trata das diretrizes para elaboração do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República do exercício de 2026.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com proposta de fixação de diretrizes para a elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2026 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 188-A, 224 e 225 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar as diretrizes propostas pela unidade técnica para elaboração do relatório sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2026; 9.2. autorizar as ações de controle propostas no relatório que integra este acórdão, em subsídio à elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2026; 9.3. dar ciência à Secretaria-Geral de Controle Externo desta deliberação.